Tribunal: TJPA
Processo: 0003137-16.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003137-16.2013.8.14.0051

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 8ª VARA CIVEL DE SANTAREM, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CÍVEL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – JULGAMENTO DA ADI N° 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTE AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0003137-16.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

APELADO:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Santarém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO
ajuizada por
JORGE DA SILVA FERREIRA
.

O juízo a
quo
, julgou procedente o pedido (id n° 7148679),
in verbis
:

[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, pelo que CONDENO o IGEPREV ao pagamento das prestações pretéritas até o limite máximo de 05 anos anteriores a data de ajuizamento da ação de mandado de segurança n. 2009.1.113166-9, na forma da lei 5.652/91, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1- F da lei 9.494/97 – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Condeno, ainda, o IGEPREV em honorários advocatícios, que fixo em R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais, nos termos do art. 20,
§4°, do CPC. [...].

Irresignado, o IGEPREV interpôs Recurso de Apelação (id n° 7148681).

Assevera que há conexão da presente Ação Ordinária ajuizada na 8ª Vara na Comarca de Santarém, com o Mandado de Segurança n° 0049003-38.2009.8.14.0301, anteriormente impetrado pelo apelado na 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Alega que na presente via ordinária o apelado pleiteia o pagamento das parcelas retroativas à impetração do mandado de segurança.

Requereu a determinação de modificação de competência, para que seja reunida as ações perante o MM. Juízo da 2ª Vara de fazenda da Capital, posto que prevento, e que a lide seja julgada nos termos do art. 105 do CPC.

Pugna também que este recurso seja recebido em efeito suspensivo, por entender que o perigo de lesão grave e de difícil reparação é evidente, uma vez que a inclusão do adicional de interiorização nos proventos do apelado geraria prejuízo ao Erário.

Suscita pela impossibilidade de incorporação cumulativa do adicional de interiorização com gratificação de localidade especial.

Ao final, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id n° 7148709).

Em decisão monocrática (Id. 7148713) a Desa. Diracy Nunes Alves determinou a suspensão/sobrestamento do presente feito, uma vez que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, determinou a suspensão em todo território estadual da tramitação dos feitos relacionados à matéria, até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.

Posteriormente, diante do julgamento da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.321/PA e o dessobrestamento dos autos, a Desa. Diracy Nunes Alves determinou o encaminhamento dos autos ao representante ministerial de 2º grau (Id. 7368789).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que não pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização, no entanto, em REMESSA NECESSÁRIA, entendeu pela reforma da sentença de mérito, para que seja julgada totalmente improcedente a ação (id 8863504).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da Remessa necessária.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente o pedido inicial que condenou o apelante ao pagamento das prestações pretéritas até o limite de 05 anos anteriores da data de ajuizamento da ação do mandado de segurança sob n° 2009.1.113166-9.

Pois bem.

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV
- adicional de interiorização, na forma da lei.
”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° -
Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais
que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Em 21/12/2020, o Excelso Pretório julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão

para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”,
tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Conforme o julgado da ADI 6.321/PA, ressalta-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como supramencionado, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa.

Resguardando-se, portanto, o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma,
não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.

Contudo, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma norma reconhecidamente inválida.

Atentando-se as razões acima ao caso concreto, é esclarecer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Como alhures mencionado, analisando o caso específico do autor / ora apelado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização, como exposto pelo magistrado a
quo
,
in verbis
(id 7148679):

[...] Assim, consoante constata-se dos autos o autor prestou serviços no interior do Estado do Pará, lotado na cidade de Santarém, desde janeiro de 1979 até a sua entrada na reserva da Polícia Militar, e nesse espeque,
considerando que referidos valores nunca lhes foram pagos
, tem o autor direito às referidas prestações pretéritas. [...].

Nesse diapasão, a sentença
a quo
, não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Outrossim, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 26/09/2022